Tribunal: STF
Processo: AP 2408
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, a prática dos crimes descritos no art. 286, caput e parágrafo único (incitação ao crime e incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva; no art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (homofobia e preconceito e discriminação contra nordestinos e mineiros); e no art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69 (concurso material), todos do Código Penal. 



     A prisão de ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA foi efetivada em 16/12/2022 e mantida por decisões de 19/5/2023, 6/11/2023 e 17/12/2023.



    Na Sessão Virtual de 14/8/2023 a 18/8/2023, o Plenário, por maioria, recebeu a denúncia oferecida contra ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA em relação aos crimes previstos nos arts. 286, caput e parágrafo único – em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva, respeitada a normatividade do art. 71, todos do Código Penal, art. 20, caput, da Lei 7.716/89, e art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    A a audiência de instrução foi realizada no dia 11/3/2024. 



    Considerado o lapso temporal transcorrido, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o Pacote anticrime), impõe-se a necessidade de revisar a manutenção da prisão preventiva decretada.



    É o breve relatório. DECIDO.



    O investigado teve a sua prisão efetivada em 16/12/2022, ante o acolhimento da representação formulada pela Polícia Federal, encampada pela Procuradoria-Geral da República, em razão da prática de compartilhamento, em 8/11/2022 e 13/12/2022, de vídeo de sua autoria no qual incitou crimes contra a vida de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de Policiais Rodoviários Federais, além de, em 12/12/2022, induzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas procedentes da região Nordeste e do Estado de Minas Gerais, por terem, em tese, colaborado para a eleição do então candidato à Presidência da República e de incitar, na mesma ocasião, de animosidade das Forças Armadas com o Poder Executivo, especialmente, contra o governo que estava sendo constituído. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente momento, não se verifica necessária a manutenção da medida cautelar extrema. Assim, a eficácia da medida extrema já se demonstrou suficiente, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário do Maranhão/MA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia.



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, inclusive para apresentação pelo custodiado ao Juízo da Execução da Comarca de Dom Pedro/MA, no prazo de 48 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal para cumprimento do item (iv), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca de origem, via malote digital, nos autos desta AP 2.408/DF.



     INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Encaminhem-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Dom Pedro/MA e ao Diretor da Penitenciária do local onde se encontra custodiado o preso, para conhecimento e acompanhamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente